Tribunal: TJES
Processo: 0006109-57.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006109-57.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON SILVA PITTZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. VEÍCULO ROUBADO COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS. AQUISIÇÃO POR PREÇO VIL E REVENDA COM INTUITO DE LUCRO. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo direto, sob alegação de desconhecimento da origem ilícita do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da materialidade, da autoria e do dolo direto no crime de receptação, a justificar a manutenção da condenação, ou se deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
para absolver o réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência referente ao roubo do veículo, pelo auto de apreensão e entrega e pelo laudo pericial que atesta a adulteração dos sinais identificadores do automóvel.

4. A autoria está demonstrada pelas circunstâncias da apreensão e pela prova oral judicializada, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e relataram a negociação do veículo pelo réu.

5. O depoimento de agentes públicos, quando coerente e harmônico com os demais elementos de prova, possui aptidão para fundamentar a condenação.

6. No crime de receptação, a apreensão de bem de origem ilícita em poder do acusado impõe à defesa o ônus de apresentar explicação minimamente plausível sobre a origem lícita do objeto ou sobre a boa-fé na aquisição, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

7. A versão defensiva revela-se frágil e inverossímil, pois o réu afirmou ter adquirido veículo avaliado em aproximadamente R$ 68.000,00 pelo valor de R$ 8.000,00, sem apresentar qualificação completa do suposto vendedor, recibo de compra e venda ou Certificado de Registro de Veículo devidamente preenchido.

8. A aquisição de veículo sem documentação regular de transferência, sem verificação junto aos órgãos de trânsito, por preço manifestamente vil e em negociação informal evidencia a ciência da origem ilícita do bem.

9. A tentativa de revenda do automóvel poucos dias após a aquisição, pelo valor de R$ 10.000,00, com intuito de obter lucro, reforça a conclusão de que o réu tinha plena ciência de que o bem era produto de crime.

10. A presença de restrição ativa de roubo e de adulteração dos sinais identificadores do veículo afasta a tese de mera negligência ou falta de cautela e demonstra adesão consciente à situação ilícita.

11. O conjunto probatório é firme e harmônico quanto à configuração da receptação dolosa, razão pela qual não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
.

12. A dosimetria deve ser mantida, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistem agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, e o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos observam os arts. 33, § 2º, “c”, e 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aquisição e posterior revenda de veículo roubado, com sinais identificadores adulterados, por preço manifestamente inferior ao valor de mercado, evidencia o dolo direto no crime de receptação.

2. A apreensão de bem de origem ilícita em poder do acusado impõe à defesa o ônus de apresentar explicação plausível sobre a origem lícita do objeto ou sobre a boa-fé na aquisição.

3. A ausência de documentação regular, a negociação informal e a incompatibilidade do preço com o valor de mercado afastam a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem.

4. O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, é apto a fundamentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59 e 180, caput; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 024120436555, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 25.05.2022, DJe 06.06.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0030517-25.2016.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, j. 27.10.2021, DJe 08.11.2021; TJSP, Apelação Criminal nº 1500404-22.2023.8.26.0082, Rel. Des. Grassi Neto, Nona Câmara de Direito Criminal, j. 06.09.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0000893-34.2022.8.08.0062, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, j. 31.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006109-57.2021.8.08.0014

APELANTE:
ANDERSON SILVA PITTZ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ANDERSON SILVA PITTZ

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime insculpido no art. 180,
caput,
do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Em suas razões de ID 18583974, o recorrente

pugna, em síntese, pela

absolvição do réu por insuficiência probatória e ausência de dolo direto, invocando o princípio
in dubio pro re
o, sob a alegação de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem.

Contrarrazões, no ID 18583976, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 19370723, opinou pelo

conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Consta da denúncia (ID 18583667, fls. 02/04) que:

“Em novembro de 2021, em local e horário não suficientemente especificados nos autos, mas na cidade e Comarca de Vitória/ES, o denunciado ANDERSON SILVA PITTZ, livre e consciente, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, 01 (um) automóvel da marca Fiat, modelo Argo Drive 1.3, de cor branca, ano de fabricação 2019, placas QRI0J79, chassi 9BD358A7HLYJ60595. o e também transportou o referido bem, para esta cidade e Comarca de Colatina/ES.

Extrai-se dos autos que o sobredito veículo foi roubado na cidade de Serra/ES, em 21 de abril de 2021 [BU nº 44809749] (fls. 31/33 do IP).

Revelam os autos que, em Novembro de 2021, nesta Comarca, a guarnição da Polícia Militar patrulhava a região da Rodovia do Café, próximo ao trevo do SESI, quando avistaram automóvel Celta de placas MSN9A42 em atitude suspeita e, numa manobra brusca, parou no estacionamento do SESI.

Os policiais abordaram o automóvel, que era ocupado pelo denunciado e Sandro Renato Jordão. Com estes, nada ilícito foi encontrado. Todavia, ao lado estava o automóvel Fiat Argo, placas aparentes QRI0G65, em posse de Devalter Benetti. Ao examinarem o automóvel, os militares estranharam a marcação do chassi contida no vidro do carro, percebendo que a marca estava “fora do padrão”. Em mais profundo exame, os militares perceberam que as marcações de chassi e motor foram alteradas por “abrasivos”. Após minuciosas diligências, os policiais constataram que, na verdade, as placas originais do automóvel eram QRI0J79, objeto de roubo, conforme acima exposto.

Aos policiais militares, Devalter afirmou que comprara o automóvel do acusado e Sandro pelo valor de R$10.000,00 (dez mil reais), inclusive estariam juntos naquele momento para que fossem à agência da Caixa Econômica Federal para sacar o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), correlata à negociação.

Diante da situação, os militares prenderam os três envolvidos m flagrante. Na Delegacia de Polícia, Sandro negou conhecimento da negociação, afirmando que apenas deu uma carona ao acusado para que se encontrasse com Devalter. Este, à Autoridade Policial, afirmou que comprou o automóvel do denunciado dois dias antes, negociando-o pelo valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Insta salientar que, à época, apurou-se que o automóvel era cotado em torno de R$68.000,00 (sessenta e oito mil reais).

O acusado ANDERSON, quando ouvido pelo Delegado, confessou que comprou o automóvel em Vitória, cerca de 14 (catorze) dias antes, pelo valor de R$8.000,00 (oito mil reais), e que o trouxe para Colatina/ES, onde o vendeu para Devalter por R$10.000,00 (dez mil reais), com fito de ter “lucro” [...]

Em razão do quadro fático delineado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu na forma acima descrita.

Foi em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o recurso que ora se aprecia.

Presentes os requisitos de admissibilidade, ausente prescrição da pretensão punitiva estatal e certificada a situação do réu, que se encontra em liberdade, passo à análise do mérito recursal.

A insurgência defensiva limita-se à pretensão absolutória, ao argumento de ausência de prova suficiente acerca do dolo na conduta do apelante.

Sem razão, contudo.

A
materialidade
delitiva está comprovada nos autos mediante o Auto de Prisão em Flagrante, que noticia o roubo do veículo (BU nº 44809749 - fls. 31/33 do IP), pelo auto de apreensão e entrega (fls. 89 do IP), bem como pelo laudo pericial que atesta a adulteração dos sinais identificadores do automóvel (ID fls. 91/92 do IP).

A
autoria
, por sua vez, está suficientemente demonstrada e recai sobre o recorrente, sendo o dolo, isto é, a ciência da origem ilícita, extraído das circunstâncias fáticas da apreensão e da prova oral colhida.

Como se sabe, nos crimes de receptação, a apreensão de bem de origem ilícita em poder do acusado transfere à defesa o ônus de apresentar explicação minimamente plausível acerca da origem lícita do objeto ou da boa-fé na aquisição, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

Nesse sentido, cito jurisprudências deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, restando evidenciadas a autoria e materialidade do crime do artigo 180, caput, do Código Penal. 2. A desclassificação pretendida não tem como prosperar uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram, cabalmente, que o apelante sabia ser a coisa produto de crime, e mesmo assim a adquiriu,
não tendo a douta defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia, eis que o entendimento jurisprudencial sedimentado, é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do acusado, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem.
3. A fundamentação utilizada para macular os motivos e as consequências do delito praticado pelo apelante se baseou em elementos genéricos e inerentes ao crime de receptação, os quais não poderiam, portanto, serem mais uma vez utilizados para majorar a pena do agente, conforme assente entendimento jurisprudencial. Pena-base reduzida ao mínimo legal previsto para o crime do art. 180, caput, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024120436555, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022) – destaquei.

______________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Testemunho de policial que participou do flagrante. Inversão do ônus da prova. 1. Não há que se falar em absolvição do delito de receptação quando o testemunho dos policiais que participam do flagrante demonstra a efetiva prática delitiva. 2.
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no artigo 156 do código de processo penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes.

(TJES; APCr 0030517-25.2016.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021) – destaquei.

No caso vertente, os policiais militares ouvidos em juízo foram uníssonos ao relatar que, durante patrulhamento, visualizaram veículo em atitude suspeita, tendo posteriormente constatado que o automóvel Fiat Argo, negociado pelo acusado, possuía sinais identificadores adulterados e restrição de roubo.

O depoimento em juízo do Soldado Vinicius Ribeiro Dias é elucidativo:

[...] Quando a gente estava indo, nós vimos um veículo (...) Um celta, fizemos a abordagem e eram dois ocupantes o Sandro e o Anderson. E do lado de onde eles estacionaram tinha um outro veículo, que era um fiat argo. (...) Vimos que o vidro do argo estava meio suspeito ali a marcação, tinha um sinal de raspagem. (...) um outro rapaz, aí a gente conversou com ele, aí ele começou a contar pra gente que estava negociando aquele carro com o Anderson e o Sandro. (...) Que estava negociando o restante, aí fizemos uma busca mais aprofundada no veículo, conseguimos identificar o chassi origiral dele, a placa original, que estava em situação de roubo.” (ID 18583962, transcrição de audiência).

Rememoro, nessa oportunidade, os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, gozam de fé pública e presunção de veracidade, sendo plenamente aptos a fundamentar um decreto condenatório. Nesse sentido:

RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOLO DIRETO. AFERIÇÃO MEDIANTE EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM A INFRAÇÃO PARA A DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO NO CRIME DE RECEPTAÇÃO, DEVEM SER EXAMINADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM A PRÁTICA DA INFRAÇÃO E A PRÓPRIA CONDUTA DO AGENTE, A QUEM PASSA A CABER O ÔNUS DE INDICAR ELEMENTOS DE PROVA QUE POSSAM CONFIRMAR SUA BOA-FÉ. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos de policiais. Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo
. Cálculo da pena. Reprimenda benevolentemente fixada. Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério PúblicoNão há como corrigir-se pena benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus.

(TJSP; ACr 1500404-22.2023.8.26.0082; Boituva; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Grassi Neto; Julg. 06/09/2025) – destaquei.

Em sentido oposto, a versão apresentada pelo recorrente revela-se frágil e inverossímil. O acusado afirmou ter adquirido o veículo pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante manifestamente incompatível com o preço de mercado do automóvel, avaliado em aproximadamente R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais). Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para despertar fundada suspeita acerca da origem ilícita do bem.

Ademais, o réu alegou ter comprado o carro de um indivíduo identificado como “
Paulo Germano
”, sem apresentar qualquer qualificação completa deste suposto vendedor, recibo de compra e venda ou Certificado de Registro de Veículo (CRV) devidamente preenchido.

A alegação de que teria pago o valor de R$ 8.000,00 para “assumir a dívida” do automóvel não se sustenta diante do conjunto probatório, especialmente porque o veículo possuía restrição ativa de roubo, constatada pelos policiais no momento da abordagem, além de apresentar adulteração nos sinais identificadores.

Some-se a isso o fato de que o apelante teria tentado revender o automóvel poucos dias após sua aquisição, pelo valor de R$ 10.000,00, com intuito de obter lucro, circunstância que reforça a conclusão de que tinha plena ciência da origem ilícita do bem.

A aquisição de veículo sem documentação regular de transferência, sem DUT, sem verificação junto aos órgãos de trânsito e por preço manifestamente vil, sobretudo em negociação informal com pessoa não identificada, evidencia o dolo exigido pelo art. 180, caput, do Código Penal.

Dessa forma, a análise conjunta das circunstâncias da apreensão, da prova oral judicializada e da versão inverossímil apresentada pelo réu não deixa dúvidas quanto à autoria e à presença do dolo direto, consubstanciado na ciência de que o veículo era produto de crime.

Não se trata, portanto, de mera negligência ou falta de cautela apta a ensejar a desclassificação para a modalidade culposa. A conduta do apelante revela adesão consciente à situação ilícita, tendo adquirido e posteriormente vendido automóvel roubado, com sinais identificadores adulterados, por valor absolutamente incompatível com o mercado.

Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180 CAPUT DO CÓDIGO PENAL. DOLO COMPROVADO. AQUISIÇÃO DE BENS POR PREÇO ÍNFIMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A autoria delitiva decorre dos depoimentos colhidos em juízo especialmente da vítima do autor do furto e do próprio réu em consonância com o conjunto probatório
. 5. A aquisição de equipamentos profissionais e eletrônicos por valor ínfimo muito inferior ao preço de mercado constitui indício veemente do dolo na receptação. 6. A posse de bens de origem criminosa aliada às circunstâncias da negociação evidencia a ciência ou ao menos a assunção do risco quanto à procedência ilícita dos objetos.
7. Incumbe à defesa comprovar a origem lícita do bem apreendido em poder do acusado ônus do qual não se desincumbiu nos termos do art. 156 do código de processo penal e da jurisprudência consolidada. 8. A simples alegação de boa-fé desacompanhada de qualquer elemento concreto de prova é insuficiente para afastar a tipicidade da conduta. 9. Inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório é firme e harmônico quanto à configuração do crime de receptação dolosa. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apreensão de bem de origem ilícita em poder do acusado impõe a ele o ônus de demonstrar sua licitude. 2. A aquisição de bens por preço ínfimo em contexto incompatível com a licitude da transação evidencia o dolo no crime de receptação previsto no art. 180 caput do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal art. 180 caput; código de processo penal arts. 156 e 386 VII. Jurisprudência relevante citada: STJ AGRG nos EDCL no RESP nº 1.948.725/RS Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca quinta turma j. 03.05.2022; TJES apelação criminal nº 0241204-36.555 Rel. Des. Eder pontes da Silva segunda câmara criminal j. 25.05.2022; TJES apcr nº 0030517-25.2016.8.08.0035 Rel. Des. Willian Silva j. 27.10.2021; TJMS apelação criminal nº 0000668-55.2023.8.12.0001 Rel. Des. Fernando paes de campos j. 29.01.2025.

(TJES; ApCrim 0000893-34.2022.8.08.0062; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Data 31/03/2026) – destaquei.

Assim, demonstradas a materialidade, a autoria e o dolo, e não tendo a defesa apresentado elementos aptos a comprovar a origem lícita do bem ou a boa-fé do acusado, a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal é medida que se impõe.

Por fim, em atenção ao efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, reviso a dosimetria da pena aplicada.

Na
primeira fase
, o Magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, considerou todas favoráveis ou neutras, fixando a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, inexistem atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, a pena definitiva restou corretamente fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Também deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, porquanto preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, mostrando-se a medida suficiente e adequada à reprovação e prevenção do delito.

Logo, a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor do advogado Dr. Raquel Rezende Ronchetti, OAB/ES nº 32.364, nomeado para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.